Tribunal: TJPA
Processo: 0804025-05.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804025-05.2020.8.14.0051

APELANTE: ANTONIA DO SOCORRO PENA DA GAMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TCE TIDO COMO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGADA OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Antonia do Socorro Pena da Gama contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença que rejeitou embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, com base em decisão do Tribunal de Contas do Estado (Acórdão nº 56.229/2017), relativa ao Convênio nº 027/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao decidir sobre prescrição executiva sem enfrentamento da prescrição punitiva administrativa;
(ii) houve omissão quanto à análise da prescrição administrativa, validade do título executivo e marcos temporais relevantes;
(iii) a decisão apresenta vícios formais passíveis de correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que a matéria discutida (prescrição da pretensão executiva) encontra respaldo nos limites da controvérsia estabelecida.
4. Não há omissão relevante, pois o acórdão embargado enfrentou de forma adequada os fundamentos jurídicos essenciais à solução do litígio, especialmente quanto ao marco inicial da prescrição a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa condenatória.
5. A tese de prescrição punitiva não compromete a validade formal do título executivo, cuja exigibilidade decorre da decisão definitiva do Tribunal de Contas.
6. Os embargos foram utilizados com o fim exclusivo de rediscutir o mérito do julgado e provocar o prequestionamento da matéria, o que não se coaduna com os fins do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Antonia do Socorro Pena da Gama, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, cujo valor da causa é de R$ 175.523,60 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Inicialmente, cumpre destacar que a embargante foi intimada da publicação do acórdão no dia 11 de julho de 2025, protocolando o presente recurso no dia 16 de julho de 2025, dentro do prazo legal de cinco dias úteis, o que evidencia a tempestividade dos embargos, nos termos dos artigos 219 e 1.023 do CPC.

Na origem, a presente demanda decorre da Execução de Título Extrajudicial nº 0806540-81.2018.8.14.0051, proposta pelo Estado do Pará em desfavor da ora embargante, visando à cobrança de crédito decorrente de imputação de responsabilidade solidária por danos ao erário público, conforme Acórdão nº 56.229 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), relacionado ao Convênio nº 027/2008.

A embargante foi secretária de Estado da Pesca e Aquicultura à época dos fatos. A responsabilização solidária foi-lhe imputada apenas após a emissão de relatório técnico, em 16 de julho de 2015, que fundamentou sua citação em 23 de outubro de 2015. Diante disso, Antonia do Socorro opôs Embargos à Execução, sustentando a nulidade do título por prescrição administrativa e ilegitimidade passiva. A sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública julgou improcedentes os embargos, entendimento esse mantido por esta Turma em sede de apelação cível.

O acórdão embargado concluiu que não se operou a prescrição da pretensão executiva, tendo como marco inicial o trânsito em julgado do Acórdão do TCE/PA (24/01/2017) e como termo final o ajuizamento da execução (15/07/2020), estando, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

Inconformada, a embargante sustenta, nos presentes embargos, que o acórdão incorreu em vícios que comprometem a prestação jurisdicional.

Em primeiro lugar, alega ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que, na apelação, se discutiu a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo, nos moldes da Lei nº 9.873/1999, e não a prescrição da pretensão executiva. Assim, defende que houve decisão fora dos limites do pedido, contrariando o art. 492 do CPC.

Em segundo lugar, a embargante aponta omissão relevante, na medida em que o acórdão deixou de enfrentar diretamente os argumentos centrais relativos à prescrição da pretensão punitiva, que, segundo sua tese, restou consumada em 31 de janeiro de 2014, ou seja, cinco anos após o encerramento do Convênio nº 027/2008, cuja vigência expirou em 31 de janeiro de 2009. Sustenta que somente foi incluída no polo passivo do processo administrativo após o relatório de 16 de julho de 2015 e citada em 23 de outubro de 2015, fato que evidenciaria a decadência do direito punitivo do TCE-PA.

Requer, ainda, manifestação expressa sobre os marcos temporais relevantes, especialmente no tocante à data de encerramento do convênio como termo inicial para a contagem do prazo prescricional administrativo.

Além disso, aponta outra omissão quanto à análise dos requisitos legais para a validade do título executivo, notadamente à luz do art. 783 do CPC, alegando que o título estaria viciado, por ter sido formado com base em crédito já atingido pela prescrição administrativa, o que comprometeria sua certeza, liquidez e exigibilidade. Sustenta que o processo de execução, nessa hipótese, deveria ter sido extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por fim, formula pedido para que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 1º e 2º, I, da Lei nº 9.873/1999, para fins de prequestionamento.

O Estado do Pará, por sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos. Sustenta, em síntese, que o acórdão impugnado apreciou adequadamente todas as alegações relevantes, enfrentando a questão da prescrição com base em fundamentos sólidos. Assevera que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo via imprópria para simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Aduz, ainda, que o recurso visa unicamente reabrir discussão sobre matéria já decidida, sem que se verifique a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal para fundamentar a rejeição dos embargos, enfatizando que o acórdão embargado abordou de forma suficiente os fundamentos legais e fáticos necessários à solução da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017."
(AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Posteriormente, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos aos órgãos máximos de jurisdição.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em vícios de julgamento extra petita e omissão quanto à análise da prescrição administrativa e da validade do título executivo judicial.

No entanto, não se verifica no julgado qualquer dos vícios apontados. A alegação de julgamento extra petita, com supedâneo no art. 492 do CPC, é manifestamente descabida, pois, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara, coerente e racional, o ponto jurídico central relevante ao deslinde da controvérsia, qual seja, a ocorrência — ou não — de prescrição da pretensão executiva, uma vez que o objeto imediato da demanda versa sobre a validade e exigibilidade do crédito executado pelo Estado do Pará na ação de execução fiscal.

É importante frisar que, mesmo que se reconhecesse, por amor ao argumento, a existência de eventual prescrição administrativa no bojo do processo de responsabilização perante o Tribunal de Contas, essa discussão não é suficiente para infirmar a higidez formal e substancial do título executivo formado a partir do trânsito em julgado do Acórdão nº 56.229/2017, proferido no âmbito do TCE/PA.

Como bem assinalado no decisum embargado, o marco inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão executiva não é o encerramento do Convênio nº 027/2008 (ocorrido em 31 de janeiro de 2009), mas sim o trânsito em julgado da decisão administrativa condenatória, o que se deu apenas em 24 de janeiro de 2017. Ajuizada a execução fiscal em 15 de julho de 2020, resta evidenciado o cumprimento do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o que afasta por completo qualquer alegação de prescrição da pretensão executiva.

Nesse ponto, vale citar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 899 da repercussão geral, in verbis:

“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”

O prazo quinquenal tem início com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas, momento em que o crédito é constituído, conforme vem sendo decidido pela jurisprudência:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
– CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – EXERCÍCIO DE 2002 – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela executada. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça) . DILAÇÃO PROBATÓRIA – Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental. PROVA DOCUMENTAL (...)
No caso dos autos, a pretensão da excipiente é o reconhecimento da ocorrência de prescrição
, da nulidade da certidão de dívida ativa, da ausência de notificação do lançamento com aptidão para ensejar a decadência, bem como o reconhecimento da nulidade dos lançamentos tributários, em razão da impossibilidade de retroação dos efeitos do desenquadramento.
PRESCRIÇÃO
– Matéria de ordem pública cuja análise, no caso, dispensa dilação probatória –
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 899, fixou a tese de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas está sujeita à prescrição, aplicando-se o prazo de cinco anos
–
Lapso prescricional que tem início com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal de Contas, momento em que o crédito é constituído
– (...) No caso dos autos, a cobrança de refere a crédito de ressarcimento ao erário constituído pelo v. acórdão de fls. 22/30 dos autos principais, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 10/03/2017, conforme o extrato processual copiado a fls . 50 destes autos - Despacho que determinou a citação da executada prolatado em 25/02/2020 (fls. 02) – Inocorrência de prescrição. OCORRÊNCIA DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – Impossibilidade de apreciação da alegação de inexistência de efetivo dano ao patrimônio público – Análise que demandaria dilação probatória, inviável em exceção de pré-executividade - Ademais, observa-se que tal alegação não foi objeto da r. decisão agravada, de forma que sua análise implicaria supressão de instância . Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP 2169071-63.2023.8 .26.0000 São Carlos, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 23/11/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - RESSARCIMENTO - Exercício de 2019 - Município de São Carlos - Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Exceção de pré- executividade - Alegação de prescrição do crédito exequendo - Decisão judicial rejeitando a exceção de pré-executividade - Cabimento - PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Prazo prescricional quinquenal - Tema nº 899 do E. STF - Incidência do Decreto nº
20.910
/32 - Trânsito em julgado do Acórdão do TCE em 10/03/2017 - Execução fiscal ajuizada dentro do lustro prescricional , em 28/11/2019 - Decisão mantida - Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2169166- 93.2023.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023)

Portanto, ainda que houvesse dúvida quanto à consumação da prescrição da pretensão punitiva na via administrativa, essa circunstância, por si só, não macula a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo formado após regular processo administrativo, com trânsito em julgado da decisão condenatória.

No que tange à alegação de omissão sobre os marcos temporais e a data de encerramento do Convênio nº 027/2008 como termo inicial para a contagem do prazo prescricional administrativo, não há obrigatoriedade de que o acórdão se refira expressamente a cada alegação das partes. O julgador deve sim enfrentar os pontos essenciais à resolução da controvérsia, o que foi satisfatoriamente realizado no caso vertente.

Ademais, quanto à alegação de omissão sobre os requisitos do título executivo à luz do art. 783 do CPC, verifica-se igualmente que a tese foi devidamente enfrentada, ao se reconhecer a validade do título formado com base no acórdão do Tribunal de Contas, cuja exigibilidade decorre do trânsito em julgado da decisão administrativa.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026